Tribunal: TJDFT
Processo: 0716685-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REJEITADAS. ATUALIZAÇÃO DE CONTA VINCULADA AO PASEP. DESFALQUE. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÔNUS DO AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de apelação cível interposta pelo Autor em face de sentença em que foi julgado improcedente o pedido de indenização por dano material em razão de alegada má gestão da conta vinculada ao PASEP.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em analisar a alegada irregularidade na gestão de conta vinculada ao PASEP e valores a serem indenizados a título de danos materiais.
III. Razões de decidir.
3. Rejeitadas as preliminares de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil e de incompetência da justiça comum, pois, de acordo com a tese fixada no julgamento do Tema Repetitivo 1.1.50 do STJ, o Réu possui a legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, que é o caso dos autos.
4. Não deve também ser acolhida a tese de prescrição quinquenal, pois a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil, conforme tese firmada no mesmo julgado.
5. O Autor não se desincumbiu de seu ônus da prova, nos termos do inciso I do art. 373 do CPC, pois não apresentou cálculos com aplicação dos índices estabelecidos pelas legislações referentes ao PASEP ao longo do tempo.
6. A mera irresignação quanto ao valor sacado na conta vinculada ao PASEP não implica em responsabilização objetiva do Banco, por se tratar de argumentação genérica desacompanhada de lastro probatório de eventual ilicitude praticada pelo Réu.
7. Em relação aos pagamentos de rendimentos FOPAG, os quais o autor reputa como ilegítimos, como o ônus da prova incube ao Autor, este deveria comprovar que não recebeu os valores apontados, o que não o fez.
IV. Dispositivo e tese.
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A atualização de saldo em conta vinculada ao PASEP deve observar o regramento específico que estabeleceu diferentes índices ao longo dos anos. Ausente demonstração de que o Banco não atualizou o saldo de acordo com a legislação específica, não há razão para acolher pedido de indenização material”.
__________
Dispositivos relevantes citados: Art. 373, I, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: Tema Repetitivo n. 1.150 do STJ.